Tribunal: TJES
Processo: 0000776-32.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-32.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERIO DUBKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

LAUDO PERICIAL REALIZADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de cerceamento do direito de defesa: “
(...) q
uando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado.
(...).”
(Apelação Criminal nº 017180006037, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Primeira Câmara Criminal, DJe. 27/04/2021).
Preliminar não conhecida.

2
.
De acordo com a regra contida no art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que este seja submetido a exame médico-legal.

3. E
mbora a jurisprudência venha reconhecendo a imprestabilidade do laudo pericial
realizado em processo
d
istinto
,
afere-se
que as questões complementares levantadas pela defesa não fogem da razoabilidade.
Assim
,
ainda que aparentemente não haja
vício procedimental no laudo apresentado
neste caderno processual
,
considerando a
subsistência de dúvida
razoável
,

i
mprescindível

a realização de
uma nova perícia técnica,
visando
atestar
a
higidez mental
do periciando.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000776-32.2020.8.08.0056

APELANTE: CLERIO DUBKE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE - MG125695-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0776
-
32
.
20
2
0
.8.08.00
56

APELANTE:

CL
É
RIO DUBKE

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O PRELIMINAR

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Inicialmente
, a defesa suscita
preliminar de cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a ausência de respostas aos quesitos complementares e o indeferimento do pedido de informações
são aptos a
desvirtuar o laudo pericial, retirando a sua validade como prova.

No caso
, entendo que
a
questão se confunde com o
próprio
mérito da demanda e,
portanto,
com ele deve ser
analisada.

Sobre o tema,
“(...) q
uando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado.
(...).”
(Apelação Criminal nº 017180006037, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Primeira Câmara Criminal, DJe. 27/04/2021)

Dito isto,

n
ão conheço da
preliminar.

É como voto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme
fiz constar no
relat
ório
, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

CL
É
RIO DUBKE
e
m face da r. sentença
de
fls.
55/55-vers
o
,

prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
d
e

Santa Maria de Jetibá
,
que
homologou o Laudo Pericial
nos autos d
o
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
instaurado a pedido da defesa,

e determinou o prosseguimento da ação penal.

Em
suas
razões
(
fls.
63/66
)
, a
d
efesa

suscita preliminar de cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a ausência de respostas aos quesitos complementares e o indeferimento do pedido de informações
são aptos a
desvirtuar o laudo pericial, retirando a sua validade como prova.
No mérito, requer a anulação da sentença e a
realização de uma nova perícia psiquiátrica.

C
ontr
arrazões
pelo
im
provimento do recurso
(
fls.
70/72
)
,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5
525856
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

D
os autos se extrai que a defesa do a
pelante requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental,
a
o argumento de
que este
não possuía plena posse das faculdades mentais quando
praticou
o homicídio tentado,
por ser
portador de doença mental
(inimputável).

Consta que, s
ubmetido à avaliação
pleiteada
, fo
i
elaborado o Laudo Psiquiátrico
c
onclu
sivo de
que o periciando, apesar de seu diagnóstico de retardo mental leve, transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool e perda não específica de audição,
era, à ocasião do ilícito
parcialmente
capa
z
de entender e de se determinar de acordo com esse entendimento

(
fls. 39/42
).

A
d
efesa se insurgiu quanto ao resultado do
referido
Laudo,
buscando
esclarecimentos adicionais
(fls. 48/49)

d
iante d
as
contradições
existentes
entre
este
e um laudo anterior
de lavra da mesma profissional médica,
que se deu
nos autos do Incidente
de Insanidade Mental
nº 0002328-08.2015.8.08.0056 (fls. 50/
54)
, ocasião
em que
a perita
considerou o recorrente
inteiramente incapaz
de entender e de se determinar
de acordo com
esse
entendimento.

Em
seguida,
foi proferida a
decisão

que
homolog
ou
o resultado do Laudo Psiquiátrico
e
indeferiu o pedido
formulado pela defesa, ao fundamento de que o procedimento de insanidade mental visa apurar o grau de compreensão dos atos ilícitos e de autodeterminação referente a cada ilícito
cometido,
considerando
incorreta a comparação dos laudos analisados perante perspectivas diversas.

Dessa maneira, o juízo
determinou o prosseguimento da
A
ção
P
enal nº 00006
3
7-80.2020.8.08.0056
(
fl
s
. 55/55-
verso
).

Pois bem.

Após compulsar
detidamente
os autos, entendo que
o recurso merece provimento.

De acordo com a regra contida no art. 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que este seja submetido a exame médico-legal.

Também é certo que
a
jurisprudência pátria
tem se manifestado pela
impossibilidade do
aproveitamento de laudo pericial de insanidade mental realizado em outro processo
, quando este não tem relação com o crime praticado e com o objeto em julgamento.
Veja-se:

CRIMINAL. HC. EXTORSÃO. ROUBO QUALIFICADO. RÉU CONDENADO. EXISTÊNCIA DE LAUDOS ATESTANDO SUA INIMPUTABILIDADE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS EM OUTROS PROCESSOS. CONDIÇÃO AFASTADA PELO MAGISTRADO. APELAÇÃO. EXAME DE SANIDADE MENTAL. CÓPIA DE PERÍCIA ANTERIOR. DOIS NOVOS LAUDOS ATESTANDO A IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ

MENTAL DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. IMPRESTABILIDADE DOS NOVOS LAUDOS. INOCORRÊNCIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
Hipótese na qual o paciente foi condenado pela prática dos delitos de extorsão e roubo qualificado, apesar de terem sido juntados ao feito dois laudos produzidos em outros processos atestando sua inimputabilidade.
Os laudos juntados ao processo não servem para atestar a saúde mental do acusado, pois foram produzidos em exames de insanidade mental instaurados em outros processos criminais onde este figurou como réu, e juntados ao presente feito sem que haja notícias de manifestação do Ministério Público acerca dos documentos
. Os exames psicológicos realizados no momento dos outros fatos delituosos praticados pelo paciente apresentaram conclusões conflitantes, dando azo ao requerimento de novo incidente, o qual não foi pleiteado pelas partes, mas pelo Tribunal a quo. O Magistrado singular, o qual manteve contato pessoal com o acusado, não determinou a realização de incidente de insanidade mental, tendo em vista as circunstâncias dos autos não terem gerado dúvidas acerca de sua higidez mental. Evidenciado que o exame de insanidade mental do réu não dirimiu as dúvidas da Corte Estadual acerca de sua saúde psicológica, em virtude de ter sido juntado aos autos cópia literal de laudo já constante do feito, produzido quando da instauração de incidente de insanidade do mesmo paciente em processo diverso, foram realizadas
duas
novas perícias. Em virtude de os dois novos exames terem concluído pela imputabilidade do acusado à época do fato, o Tribunal manteve a condenação do réu e recomendou a instauração de inquérito policial para a apuração de suposto crime de falsa perícia contra os profissionais que assinaram os laudos tidos por imprestáveis. O art. 182 do Código de Processo Penal, de acordo com o Princípio do Livre Convencimento, dispõe que o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte. Precedente.
(...)
. Ordem denegada.” (
STJ,
HC n. 48.428/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 20/4/2006, DJ de 15/5/2006, p. 249)

Entretanto, algumas ponderações devem ser feitas no caso concreto.

A Psiquiatra Forense responsável pelo laudo destacou
:
I)

que
o recorrente é
surdo-mudo, não faz leitura labial, não sabe ler ou escrever, não conhece Libras e se comunica com a família através de gestos criados por eles;
II)
que

a deficiência auditiva bilateral limita o desenvolvimento cognitivo do periciado, sendo uma das causas do retardo mental diagnosticado;
III)
que

o retardo mental é uma morbidade presente desde o nascimento
e

que o portador deve receber
estímulos intensivos e direcionados desde a infância e de acompanhamento ao longo da vida;
IV) que o periciando passou por curto período de tratamento apenas na infância e não recebeu os estímulos de forma adequada; V)
que
pessoas com retardo mental tem capacidade de reproduzir a informação de que um ato é ilícito, mas nem sempre compreendem subjetivamente o que isso significa enquanto prejuízo ao outro, à sociedade e
às
regras de convivência em grupo; VI)
que
o conjunto de alterações demonstra a existência de uma estrutura cerebral mais sensível que a habitual, que associada ao uso nocivo de álcool leva a uma impulsividade patológica.

Ressaltou ainda
que, ao
exame atual
, o periciando apresenta
“T
ranstorno mental e comportamental devido ao uso de álcool –
uso nocivo

(CID10 F10.1)
e Retardo mental leve
(CID10 F70),
nos termos da lei, respectivamente, Perturbação da Saúde Mental e Desenvolvimento Mental Retardado,

e Perda não específica de audição
(CID10 H91.9)”
,
mesm
a

conclusão
lançad
a

preteritamente
(
0002328-08.2015.8.08.0056
).

C
omo se sabe,
o juízo
não est
á

adstrito
ao
disposto no
laudo pericial, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte,
com base no livre convencimento motivado.

Nesse diapasão
, embora a jurisprudência venha reconhecendo a imprestabilidade do laudo pericial
realizado em processo
d
istinto
,
verifica-se
que as questões complementares levantadas pela defesa não fogem da razoabilidade.

Assim
,
ainda que aparentemente não haja
vício procedimental no laudo apresentado
neste caderno processual
,
considerando a
subsistência de dúvida
razoável
,

i
mprescindível

a realização de
uma
nova perícia técnica

visando
atestar
a
higidez mental
do periciando.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)